Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TERAPIA EXPERIMENTAL. ONCOTHERMIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL OU LEGAL DE CUSTEIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento denominado “Eletrohipertermia modulada – EHTm” (Oncothermia), prescrito para paciente com neoplasia pancreática. 1.1 A decisão agravada fixou prazo de 48 (quarenta e oito) horas para autorização do tratamento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). 1.2 Atribuído efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento oncológico não registrado na ANVISA e classificado como experimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento indicado, realizado por equipamento “Oncothermia EHY-2000”, não possui registro na ANVISA e é classificado como experimental, nos termos do art. 10, I, da Lei n. 9.656/98. Por meio da Resolução n. 1.837/2013, a própria autarquia federal suspendeu a importação, distribuição, comércio, divulgação e uso do equipamento.
4. A única clínica que realiza o procedimento no Brasil não possui autorização para comercialização do equipamento, conforme Resolução n. 1.837/2013 da ANVISA. O médico responsável pela prescrição não possui especialização em oncologia, sendo sócio-administrador da clínica prestadora do serviço e o valor estimado da terapia é de R$410.400,00 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos reais), para um total de 144 (cento e quarente a quatro) sessões, com preço unitário de R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).
5. A operadora de plano de saúde, ordinariamente, não está obrigada a custear tratamento experimental não registrado na ANVISA, conforme exegese dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 990) e os Enunciados 26 e 50 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, aliados ao art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/95, reforçam a exclusão de cobertura para tratamentos experimentais e não registrados, conjuntura suficiente para indeferir o pedido de tutela antecipada do beneficiário para que seja disponibilizada a terapêutica indicada e, por conseguinte, dar provimento ao agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.